Tribunal: TJMT
Processo: 1001564-09.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001564-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NUTRIFOS RACOES EIRELI - CNPJ: 04.188.791/0001-86 (AGRAVADO), MANOEL FERNANDO TEIXEIRA DE AZEVEDO - CPF: 341.853.137-72 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DE EXECUTADO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. DISTINÇÃO ENTRE AS HIPÓTESES DOS ARTS. 313, I, E 921, III, DO CPC. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano com fundamento no art. 921, inc. III, §1º, do CPC, por suposta ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, diante do falecimento de um dos executados no curso da execução, a suspensão do processo deve observar o regime jurídico do art. 313, inc. I, do CPC, ou o regime do art. 921, inc. III, do CPC; (ii) saber se os atos processuais praticados entre a data do óbito e a decisão de suspensão são automaticamente nulos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O falecimento de qualquer das partes constitui causa legal de suspensão do processo, conforme art. 313, inciso I, do CPC, hipótese que decorre diretamente da lei e tem por finalidade assegurar a regularidade da relação processual até a habilitação do espólio ou dos sucessores.

4. A suspensão prevista no artigo 313, do CPC possui natureza jurídica distinta daquela estabelecida no art. 921 do CPC, que se refere à ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis.

5. No regime do art. 921 do CPC, a paralisação do processo pode inaugurar a contagem da prescrição intercorrente após o prazo de suspensão e arquivamento dos autos, circunstância que não se verifica nas hipóteses de suspensão decorrentes do falecimento da parte.

6. Comunicada tempestivamente a morte do executado e requerido o procedimento de substituição processual, a paralisação do processo decorre de fato alheio à vontade do credor, razão pela qual não se justifica a aplicação do regime do art. 921 do CPC.

7. A nulidade de atos processuais eventualmente praticados entre a data do óbito e a regularização do polo passivo não é automática, exigindo demonstração de prejuízo concreto decorrente de cada ato processual, análise que compete ao Juízo de origem após a regular habilitação do espólio ou dos sucessores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento parcialmente provido para afastar a suspensão do processo fundada no art. 921, inc. III, §1º, do CPC e determinar que o Juiz singular aprecie o pedido de substituição processual do executado falecido pelo respectivo espólio, nos termos do art. 313, inc. I, e §2º, inc. I, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. O falecimento de uma das partes constitui causa legal de suspensão obrigatória do processo, nos termos do art. 313, inc. I, do CPC, até a regular habilitação do espólio ou dos sucessores. 2. A suspensão processual decorrente da morte da parte não se confunde com a hipótese prevista no art. 921, inc. III, do CPC e não enseja o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente. 3. A eventual nulidade de atos processuais praticados entre o óbito da parte e a regularização do polo passivo depende de demonstração de prejuízo concreto, cabendo ao Juiz
a quo
examinar a necessidade de ratificação ou renovação dos atos processuais.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 313, I e §2º, I; 921, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp nº 1.740.170/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.12.2020, DJe 09.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1001564-09.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 1001897-64.2017.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
Manoel Fernando Teixeira de Azevedo e Nutrifós Rações Ltda – EPP.

O Juiz
a quo
, com fundamento no artigo 921, inciso III, §1º, do CPC, suspendeu o processo pelo prazo de 01 (um) ano e determinou a remessa dos autos ao arquivo, com anotação do prazo de suspensão no sistema informatizado e designação de controle para o início do prazo quinquenal de prescrição intercorrente previsto no §4º do mesmo dispositivo legal.

Inconformado, o Recorrente sustenta que a decisão agravada incorreu em erro de enquadramento jurídico ao aplicar o art. 921 do CPC quando a situação dos autos era regida pelo art. 313, inciso I, do mesmo diploma legal, ressaltando que as duas hipóteses de suspensão possuem natureza, pressupostos e consequências processuais completamente distintos, sendo a confusão entre elas apta a lhe ocasionar prejuízo irreversível pela indevida inauguração do prazo de prescrição intercorrente.

Requer o provimento do Recurso para afastar a suspensão determinada com base no artigo 921, III, §1º, do CPC, com determinação ao juízo de origem para que aprecie o pedido de substituição processual do executado falecido pelo espólio, nos termos do art. 313, I, e §2º, I, do CPC, com o regular prosseguimento da execução. Postula, ainda, a declaração de nulidade dos atos processuais praticados entre a data do óbito e a decisão que determinou a suspensão do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 341696878).

Sem contraminuta dos Agravados, conforme certidão de Id. 341946363.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026